Tribunal: STF
Processo: ARE 1399204
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DA CONTA DE CUSTAS DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. NATUREZA JURÍDICA DE TAXA. COBRANÇA QUE TEM ORIGEM LEGAL, É COMPULSÓRIA E DECORRE DA ADMINISTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL FEITA PELA PESSOA DO ESTADO. ART. 145, II, DA CF. PREVISÃO EXPRESSA DE INCIDÊNCIA NA HIPÓTESE DE OFÍCIO REQUISITÓRIO. TABELA IX, ITEM VII, ALÍNEA ‘A’, DO ANEXO DA LEI ESTADUAL Nº 6.149/1970. ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 31 DO FUNJUS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, I, DA CF. INOCORRÊNCIA DE TRIBUTAÇÃO PELO USO DE ANALOGIA. ART. 108, §1º, DO CTN. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA COBRANÇA. EQUILÍBRIO ENTRE A TAXA E A REPERCUSSÃO MONETÁRIA DA CONTRAPRESTAÇÃO ESTATAL. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para suprir omissão, sem efeito infringente.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, inciso II; e 150, incisos I e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente